Tribunal: STM
Processo: 7000399-77.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PGJM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da individualização da pena e da legalidade depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 182 do STF. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno ministerial rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000399-77.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
ADVOGADO(A): MARCELO MENEZES RAMOS (OAB RJ203563)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, A FIM DE MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000075-
87.2024.7.00.0000/DF. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000399-77.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
ADVOGADO(A): MARCELO MENEZES RAMOS (OAB RJ203563)
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PGJM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL REJEITADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da
individualização da pena e da legalidade depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 182 do STF.
Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo
Ministério Público Militar, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC.
Agravo Interno ministerial rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) Nº 7000075-87.2024.7.00.0000/DF.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida em 10 de maio de 2024, nos
autos dos Recursos Extraordinários (RE) nº 7000075-87.2024.7.00.0000/DF (evento 12 do
RE).
Os autos noticiam que o Agravado foi denunciado pela prática delitiva inserta
art. 140, § 3º, do CP comum (injúria) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Em 29 de julho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do
Brasil da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, no bojo da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000134-16.2022.7.01.0001, decidiu, por maioria (4x1), julgar improcedente o
pedido formulado na Denúncia, para absolver o SO FN WELLINGTON RUY GOMES DA
SILVA da imputação que lhe foi atribuída, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM
(evento 155 da APM).
Em 17 de agosto de 2022, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar
interpôs Recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº 7000620-31.2022.7.00.0000 (evento
164 da APM).
Este Tribunal, na sessão de julgamento realizada em 3 de maio de 2023, por
unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar, arguida pela Defesa, de não conhecimento
do recurso acusatório por preclusão lógica, tendo em vista a aplicação do princípio da
independência funcional dos membros do MPM; e, no mérito, por maioria, deu provimento
ao recurso do MPM, para condenar o SO FN WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA,
como incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal comum c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do
Código Penal Militar, com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III (na presença de
várias pessoas), também do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além da
aplicação da pena de multa, em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo para cada dia-multa, fixando ao final o valor total de um terço do salário-
mínimo vigente no país, concedendo-lhe, ainda, o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade e
com o direito de recorrer em liberdade (eventos 52 e 60 da AP).
Intimadas em 20 de junho de 2023, o MPM, no dia 30 subsequente, e a Defesa,
no dia 3 de agosto de 2023, opuseram os recursos de Embargos de Declaração (ED),
autuado sob o nº 7000615-72.2023.7.00.0000 (eventos 67 e 70 da AP).
Este Tribunal, na sessão de julgamento virtual de 16 a 19 de outubro de
2023, por unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e pela Defesa constituída, por entender que as matérias
neles aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade
no Acórdão embargado (eventos 41 e 43 dos ED).
Permanecendo
a
irresignação,
as
partes
interpuseram
Recursos
Extraordinários (RE), autuados sob o nº 7000075-87.2024.7.00.0000 (evento 1 do RE),
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, no art.
563, alínea “c”, do CPPM, no art. 1.029 do Código de Processo Civil, no art. 131 do
Regimento Interno do STM, e nos arts. 313 a 316 do Regimento Interno do STF.
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida em 10 de maio de 2024, a Presidência desta
Corte NEGOU SEGUIMENTO aos Recurso Extraordinários e deixou de remetê-los ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e NÃO
ADMITIU os Recursos Extraordinários e deixou de remeter os feitos ao Supremo Tribunal
Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM. (evento 12 do RE).
As partes foram intimadas da referida Decisão em 14 de maio de 2024 (eventos
14 e 15 do RE). O MPM interpôs o presente Agravo Interno no dia 22 imediatamente
posterior, e a Defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, em 9 de junho de 2024
(eventos 19 e 21 do RE).
Em síntese, o Parquet das Armas sustenta a violação aos princípios da
individualização da pena, art. 5º, inciso XLVI, e da legalidade, art. 5º, inciso XXXIX, ambos
da Constituição Federal de 1988, por entender que a dosimetria da pena aplicada não poderia
ser imposta tendo como base a combinação de dois sistemas legislativos penais distintos
(evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua que o STM, ao condenar no tipo do Código
Penal comum (crime de injúria racial), por força da ampliação do conceito de crime militar
conferida pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, deveria ter aplicado a legislação
penal comum in totum, e não pinçar textos das duas normas, quais sejam, do Código Penal e
do Código Penal Militar, quando da fixação da dosimetria da pena.
Nesse compasso, sustenta que o resultado dessa combinação de sistemas
legislativos penais, como no caso concreto, foi que, na individualização da pena, o Acórdão
recorrido incorreu em violação ao princípio da proibição de tutela deficiente em direitos
humanos.
Conclui seu arrazoado pugnando que:
"[...] o presente recurso de Agravo Interno, para que, reformando-se a decisão agravada,
outra seja prolatada no sentido de que o juízo de admissibilidade ocorra na conformidade do
artigo 1.030, V, do CPC. Caso não haja reforma da decisão em juízo de retratação, requer a
remessa ao Plenário, em qualquer caso com a reforma da decisão atacada com a remessa dos
autos ao Excelso Pretório a quem caberá julgar o recurso extraordinário".
Em contrarrazões, a Defesa constituída (evento 10) requereu:
"[...] a) que este Egrégio Tribunal Superior Tribunal Militar (STM), digne-se receber as
contrarrazões ao Agravo Interno manejado pelo MPM e mantenha a Vossa decisão de
negativa de admissibilidade;
b) Requer negar seguimento do presente Agravo Interno do MPM, uma vez que o agravante
não apresentou argumentos e tampouco fundamentação legal de violação à matéria
constitucional, visto que suas teses já foram decididas pelo STF, resultando, assim, ausência
de repercussão geral .
c) Requer a manutenção da decisão até o final do julgamento do mérito".
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
Decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal Superior, proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000075-87.2024.7.00.0000/DF (evento 12 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela Defesa constituída do ex-SO FN
WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988, no art. 563, alínea 'c', do CPPM, no art. 1.029 do Código de
Processo Civil (CPC) e nos arts. 313 a 316 do Regimento Interno do STF; e
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
CF/88, no art. 563, alínea 'c', do CPPM, no art. 1.029 do CPC, no art. 136 do Regimento
Interno do STM (RISTM) e nos arts. 313 a 316 do Regimento Interno do STF, contra o
Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº
7000615-72.2023.7.00.000, em sessão de julgamento realizada em 16 de outubro de 2023.
[...]
Os Recursos foram interpostos tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada,
uma vez que as petições foram propostas por partes legítimas e interessadas. Ademais,
entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido por ambos, em sintonia
com o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma
vez que as teses ventiladas pelos Recorrentes foram debatidas no Acórdão guerreado.
Entretanto, os presentes Recursos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento dos Apelos Extremos ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da legalidade, da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana,
da igualdade e da segurança jurídica, bem como a fragilidade probatória e a
desproporcionalidade da pena.
O ilustre Ministério Público Militar também aduz que o Acórdão recorrido teria violado os
princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88) e o da
legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88), por entender que a dosimetria da pena não
pode ser fixada tendo como base a combinação de dois sistemas legislativos, o que afronta os
princípios citados.
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000615-
72.2023.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso
Extraordinário, in verbis:
'EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMBINAÇÃO
DE
SISTEMAS LEGISLATIVOS DISTINTOS. RECURSOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO
CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
Verifica-se que os temas pleiteados foram amplamente debatidos no julgado desse STM,
quando da apreciação da Apelação. As teses firmadas nos aclaratórios defensivos e
acusatórios não devem prosperar, pois os pedidos formulados pugnaram pelo reexame
das questões de mérito, à míngua de omissões ou de obscuridades, desvirtuando, dessa
forma, a finalidade do recurso manejado.
Esta Justiça Especializada possui posicionamento unânime no tocante
à impossibilidade de combinação de sistemas legislativos para o estabelecimento da
pena.
Não há combinação de sistemas legais na construção dosimétrica da pena quando se
tem o destaque apenas da figura típica do Códex criminal comum, conforme prevê a
norma alteradora regente, que, automaticamente, após sua identificação se transforma,
a partir do enquadramento ao art. 9º, inciso II, do CPM, em crime militar (por
extensão), devendo, por óbvio, ser processado e julgado conforme a legislação material
e, imediatamente, a processual castrenses.
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.'.
No que concerne à suposta ofensa aos princípios da igualdade e da segurança jurídica (art.
5º, caput, e inciso XXXVI, da CF/88), o STF já decidiu que se trata de violação
exclusivamente infraconstitucional, constituindo, dessa maneira, mera ofensa reflexa à
Constituição Federal. Assim, a Defesa requer o revolvimento de fatos e de provas, o que é
vedado, como se verifica nos seguintes julgados, in verbis:
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa
reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação
infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que
não enseja recurso extraordinário. 2. Não é possível, em sede de recurso
extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental não provido.'. (ARE nº 770.903. Relator Ministro DIAS
TOFFOLI. Primeira Turma, publicado no DJe em 3/4/2014.) (Grifos nossos.)
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Violação
dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana
e da igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição
Federal. [...] Inadssimibilidade de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal
na via extraordinária. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. [...] 2. A
penalidade foi arbitrada com fundamento no art. 50, § 4º, da Res.-TSE no. 23.191/2009,
diante da configuração do tipo previsto no art. 73, inciso II, da Lei
9.504/97. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos
autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF. 3. Para divergir desse entendimento e
concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano, ou que valor
da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário reexaminar o
conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. 4.
Ausência de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As supostas violações aos
princípios, na hipótese, configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal. 6. Agravo regimental não provido. Agravo regimental a que se nega
provimento.'. (ARE nº 779023. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira Turma,
publicado no DJe em 14/2/2014.) (Grifos nossos.)
No que tange à alegada ofensa aos princípios da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, CF/88), mais uma vez a Defesa pretende o reexame de fatos e de
provas que ensejaram a condenação, na tentativa de demonstrar que a absolvição do
recorrente, como estabelecida na Sentença a quo, é a medida acertada.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório ('Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário'.)
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO' (STF – 1ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min.
LUIZ FUX. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da
prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema
660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.' (STF –
Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadimissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível
o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que depende do reexame de fatos
e de provas quando da sua respectiva análise, observa-se que foi invocado dentro do mesmo
contexto do princípio acima elencado, devendo ser analisado, por consequência, em razão
dele.
Também aqui, o pleito defensivo encontra óbice no Enunciado nº 279 da Súmula de
Jurisprudência do STF.
Ademais, eventual ofensa reflexa ou indireta demandaria o reexame do caso à luz da
legislação infraconstitucional, notadamente no que atine à incidência do crime de injúria
racial previsto no art. 140, § 3º, do CP, c/c o art. 9º, inciso II, alínea 'a', do CPM, o que
inviabilizaria a admissão do Apelo Extremo. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do
STF:
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.
Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.'. (STF - Plenário. Ag. Reg. no
RE com Agravo nº 1.278.708. Rel. Min. DIAS TOFFOLI . Julgamento: 16/9/2020.)
'DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. [...] 3. A parte recorrente postula a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e
do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.'. (STF – 1ª
Turma. Segundo Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.215.228. Rel. Min. ROBERTO
BARROSO. Julgamento: 27/9/2019). (Grifos nossos.)
No mesmo diapasão:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CRIMINAL. [...] NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO [...] DE FATOS E PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] V - Para verificar-se os
fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF [...] VIII - Agravo
regimental a que se nega provimento.'. (ARE nº 1.151.032 AgR. Segunda
Turma. Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em 13/9/2019.) (Grifos
nossos.)
Com efeito, esse princípio é, de fato, mero reflexo do anterior, abordado como desdobramento
da sua ideia central de violação e clama pela análise em conjunto, com a aplicação do art.
1.030, inciso V, do CPC.
Sobre a violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88),
aventada nas razões recursais do MPM, observa-se, mais uma vez, que a matéria versada pelo
órgão ministerial é, nitidamente, de natureza infraconstitucional e depende do reexame da
matéria fático-probatória para a sua análise.
Nesse caso, porém, o Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema,
declarando a ausência de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio
constitucional da individualização da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo
de admissibilidade.
Nesse sentido, colaciono o respectivo julgado (Tema 182), in verbis:
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.'. (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos.)
Sobre a afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88), também
arguida pelo MPM, sem constituir TEMA, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que
ele configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, quando depender, para
ser reconhecida, de análise de normas infraconstitucionais. Nesse sentido, cito como
precedente o seguinte julgado, in verbis:
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA
DECISÃO AGRAVADA. [...]. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. III – A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário
com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da
ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega
provimento' (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. Julgamento: 06/12/2019). (Grifos nossos.)
Friso, por oportuno, que as supostas violações ao princípio da legalidade foram
invocadas dentro do mesmo contexto da violação ao princípio da individualização da pena,
já esposado, atraindo, pois, a incidência do Tema 182 quando da sua análise.
Nessa toada, impera-se a realização do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC.
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, inciso
XLVI, da CF/88) e da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88), NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar;
b. no que tange à alegada ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1°,
inciso III, da CF/88), da igualdade (art. 5º, caput, da CF/88), da segurança jurídica (art. 5°,
inciso XXXVI, da CF/88) e da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, incisos II e
LVII, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito
ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a fim de manter inalterada a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000075-
87.2024.7.00.0000/DF.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364838v14 e do código CRC 8c39f027.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 27/9/2024, às 19:39:55
7000399-77.2024.7.00.0000
40001364838 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR